Tribunal: TJSP
Processo: 2197127-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Decisão agravada indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova – Não preenchidos os requisitos descritos no artigo 6o, inciso VIII, da Lei número 8.078/90 – Descabida a inversão do ônus da prova – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO